Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, §5o, DO CDC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativo à rescisão de contrato de concessão de direito real de uso resolúvel para aquisição de unidade imobiliária cumulada com restituição de valores pagos.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a inicial do incidente desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento nos arts. 330, III e 485, VI, ambos do CPC.
II – Questão em discussão
3. Admissibilidade da apelação e o princípio da fungibilidade recursal.
4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, com base na teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor.
III – Razões de decidir
5. Conquanto o recurso cabível para impugnar a decisão que versa sobre desconsideração da personalidade jurídica seja o agravo de instrumento, arts. 136 e 1.015, inc. IV, do CPC, evidenciada no processo a dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do ato judicial impugnado, não está configurado o erro grosseiro, o que autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer da apelação.
6. A existência de obrigação judicial inadimplida, aliada à ineficácia das diligências para localizar bens da devedora, comprova a insolvência da pessoa jurídica e a dificuldade de satisfazer o crédito, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos seus sócios, sob a teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CPC. Reformada a decisão.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.